Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-61.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA SOUZA SILVA - CPF: 738.116.531-72 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015440-61.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

02.05.2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

NAYARA SOUZA SILVA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RELIGAÇÃO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA QUE CARACTERIZA O DÉBITO ATUAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. REQUISITOS DA RES. N. 1.000/2021 DA ANEEL POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora em 08/06/2022, a despeito de encontrar-se adimplente com as suas contraprestações. Argumenta que ao entrar em contato com a empresa Recorrida fora informada que o corte ocorreu em razão de supostas irregularidades constatadas no ano de 2020, o que demonstra a abusividade da suspensão.

2.

No caso dos autos, aplicável a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que
revogou expressamente a Resolução nº 414/2010 ANEEL
), que permite a imediata nova suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de religação à revelia da distribuidora.

3.

Em verdade, verifica-se que a unidade consumidora
estava formalmente
com o fornecimento de energia elétrica suspenso desde 23/08/2021, de modo que não há qualquer irregularidade por parte da concessionária ao realizar a suspensão de manutenção em 08/06/2022.

4.

E, ainda que assim não fosse, da defesa recursal, denota-se a suspensão do fornecimento em razão do suposto inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, bem como da religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora, a
indicar o débito atual.

5.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora em 08/05/2022, a despeito de encontrar-se adimplente com as suas contraprestações. Informa que ao procurar a concessionária de energia elétrica foi informada que o corte era devido a multa de recuperação de consumo em decorrência de vistoria realizada em 25/11/2020 que gerou duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.118,70 e R$ 5.692,77 com vencimento em 12/04/2021 e 30/12/2020, respectivamente.

Sustenta que o corte em razão da cobrança da fatura de recuperação de consumo, efetuada a mais de 90 dias, é irregular nos termos do tema 699 do STJ, mormente porque está em regularidade financeira em relação as faturas mensais de consumo. Busca a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformada, a consumidora Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas acrescento que há de um lado a versão da consumidora, ora Recorrente, no sentido de que na data do corte inexistiam faturas em aberto que justificassem o corte, bem ainda que nunca fora notificada a respeito de nenhuma irregularidade em sua UC, de modo que somente tomou conhecimento das faturas de recuperação de consumo através da balconista da concessionária quando foi informar acerca da suspensão do serviço.

De outro lado, há a argumentação da empresa Recorrida, no sentido de que o serviço de energia elétrica fora cortado, em verdade, no dia 23/08/2021, em razão da inadimplência da fatura de 12/04/2021, e que no dia 08/06/2022 houve apenas a retirada de uma irregularidade, haja vista a auto religação do serviço (manutenção à suspensão realizada anteriormente em 23/08/2021 – OS nº 91019319).

Ocorre que apesar da insurgência da consumidora, não há informação a respeito da data do pagamento de nenhuma fatura anterior à data do primeiro corte realizado em razão das irregularidades identificadas na UC, aliás, sequer faz referência a auto religação realizada à revelia da concessionária de energia elétrica, limitando-se a justificar a condenação na extrapolação do prazo de 90 dias para o corte decorrente da fatura de recuperação de consumo.

No caso dos autos, aplicável a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que
revogou expressamente a Resolução nº 414/2010 ANEEL
), que permite a imediata nova suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de religação à revelia da distribuidora:

Art. 367. A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica:

I - nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata;

II - possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL; e

III - faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças dispostas nesta Resolução.

Ademais, o artigo 368 da citada normativa, constata-se que a elaboração do termo de ocorrência e inspeção, na referida circunstância, visa a oportunizar a exigência de custo administrativo. Assim, não há obrigatoriedade do referido documento, conforme igualmente verifica-se da hipótese do artigo 369, em que possível apenas o desligamento do disjuntor.

Em verdade, verifica-se que a unidade consumidora
estava formalmente
com o fornecimento de energia elétrica suspenso desde 23/08/2021, de modo que não há qualquer irregularidade por parte da concessionária ao realizar a suspensão de manutenção em 08/06/2022.

E, ainda que assim não fosse, da defesa recursal, denota-se a suspensão do fornecimento em razão do suposto inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, bem como da religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora, a
indicar o débito atual.

Assim, não restando comprovado pela autora, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
NAYARA SOUZA SILVA
, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023